Tribunal: STF
Processo: HC 59367
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS", CONCEDIDO DE OFICIO, PARA ANULAR O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE QUE SEJAM
JULGADOS OS RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 564,
INC. IV, DO COD. PROC. PENAL E ART. 153,PARAGRAFO 15, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.